Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E TENTATIVA DE DESARME DE AGENTE PENITENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR SURTO PSIQUIÁTRICO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO DE INQUÉRITOS DISCIPLINARES. PERDA DE DIAS REMIDOS E FIXAÇÃO DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou os Inquéritos Disciplinares no 94/2023 e no 95/2023, reconhecendo a prática de faltas disciplinares de natureza grave pelo apenado, consistentes em dano ao patrimônio público e tentativa de subtração de arma de policial penal, com fundamento no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, fixando o dia 02/11/2023 como novo marco para concessão de benefícios e decretando a perda de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada ocorrência de surto psiquiátrico, supostamente apta a afastar o dolo específico (animus nocendi), impede o reconhecimento da falta disciplinar grave decorrente de dano ao patrimônio público e de conduta violenta contra agente penitenciário, regularmente apurada em procedimento administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal prescinde das formalidades próprias da instrução penal, sendo suficiente a comprovação idônea da materialidade e autoria, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
4; Os inquéritos disciplinares no 94/2023 e no 95/2023 observaram as garantias constitucionais, com oitiva do apenado na presença de defesa técnica, ainda que exercido o direito ao silêncio.
5. A materialidade e a autoria das condutas foram devidamente comprovadas por laudos, registros administrativos e prova oral colhida de agentes penitenciários no exercício regular de suas funções, dotada de especial valor probatório.
6. A alegação defensiva de ausência de dolo em razão de surto psiquiátrico não foi corroborada por prova técnica idônea, inexistindo laudo que reconheça inimputabilidade ou incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos.
7. O relatório médico produzido após os eventos afasta a existência de crise psiquiátrica, consignando diagnósticos incompatíveis com a tese de inimputabilidade.
8. A reiteração de condutas semelhantes pelo apenado reforça o caráter doloso do comportamento voltado à depredação do patrimônio público.
9. Mostra-se legítima a homologação das faltas graves, bem como a fixação de novo marco interruptivo e a revogação de parte dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal e da Súmula 534 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A alegação de surto psiquiátrico não afasta o reconhecimento de falta disciplinar grave quando inexistente prova técnica idônea de inimputabilidade no momento da conduta.
2. O procedimento administrativo disciplinar é meio válido para apuração de falta grave, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
3. Comprovadas as faltas disciplinares relativas ao dano ao patrimônio público e à conduta violenta contra agente penitenciário, impõe-se a homologação das faltas graves e a aplicação de seus consectários legais.